Tribunal: TJDFT
Processo: 0702872-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702872-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ AGRAVADO: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ, em face da decisão de ID 55390176, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ. A Procuradoria de Justiça requer a intimação da agravante, Maria do Socorro Oliveira Ferraz, para manifestar-se sobre os documentos juntados pelo agravado ao apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, com posterior vista dos autos para a elaboração de parecer conclusivo (ID 59544477). Assim, vista à agravante para que se manifeste sobre os documentos de IDs 56070739, 56070737, 56070736 e 56070735, juntados pelo agravado em suas contrarrazões, no prazo de 15 dias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator